Tribunal: TJDFT
Processo: 0706445-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706445-89.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA AGRAVADO: GILMAR PEREIRA LOPES DECISÃO ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA interpôs agravo de instrumento da r. decisão proferida na ação de busca e apreensão proposta contra GILMAR PEREIRA LOPES, in verbis: “A consolidação da propriedade fiduciária de coisa imóvel depende da constituição em mora do devedor fiduciante por meio de intimação pessoal, consoante previsto no artigo 26 da Lei 9.514/97. No caso, a parte autora junta aviso de recebimento devolvido por erro na indicação do endereço do remetente. Emende-se para que seja demonstrada a constituição em mora do devedor.” Do teor do ato judicial impugnado, embora intitulado decisão interlocutória, trata-se de despacho no qual o MM. Juiz facultou a emenda da petição inicial para comprovar a constituição em mora do devedor. Desse modo, inadmissível a interposição de recurso, observado o que dispõe o art. 1.001 do CPC, in verbis: “Dos despachos não cabe recurso.” A exigência do Juízo de Primeiro Grau, de emenda da inicial, decorre do poder conferido ao Magistrado de determinar as providências que julgar necessárias quando verificar a existência de vício sanável, sem que isso cause qualquer prejuízo às partes, neste momento da marcha processual. Observe-se que, somente se não cumprida a ordem de emenda, e indeferida a inicial, nascerá o gravame para a parte e o interesse de recorrer da decisão. Diante das conclusões acima e da natureza do pronunciamento judicial impugnado, desnecessária a análise da admissibilidade do recurso à luz do disposto no art. 1.015 do CPC. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, porque inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Oficie-se. Brasília - DF, 4 de março de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora